Tribunal: TJSP
Processo: 1008655-36.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PELO RÉU AFASTA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE FRAUDE QUE JUSTIFIQUE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PELO RÉU AFASTA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE FRAUDE QUE JUSTIFIQUE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral, decorrente de contrato de empréstimo consignado que o autor alega desconhecer. O autor, beneficiário do INSS, aponta descontos em seu benefício e suspeita de fraude, pleiteando a declaração de inexigibilidade do contrato e débitos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes referentes ao contrato de empréstimo consignado e (ii) a possibilidade de indenização por danos materiais e moral.
III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal do autor não altera os fatos narrados na inicial.
4. A documentação apresentada pelo banco réu foi suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo assinatura digital e selfie do autor, além de geolocalização compatível com o local da contratação.
IV. Dispositivo e Teses
5. Dá-se provimento ao recurso do banco réu, julgando-se improcedente a ação, e nega-se provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor.
Teses de julgamento: 1. A apresentação de documentação suficiente pelo réu afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. Não há comprovação de fraude que justifique a declaração de inexigibilidade do débito ou indenização por danos materiais ou moral.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 373, 487, I, 1.010, § 3o, 85, § 2o, 86.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.